Tribunal: TCU
Processo: 020.248/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4169/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.248/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Achilles da Silva Figueiredo (XXX.126.077-XX); Adalberto Morais Pereira (XXX.857.586-XX); Adalgisa de Oliveira Silva Dias (XXX.743.267-XX); Adelina Aparecida Claro (XXX.993.467-XX); Adelina Pereira dos Santos (XXX.132.957-XX); Adelina Salustiano da Cunha (XXX.896.847-XX); Ademar Alberto Acuna Bogantes (XXX.093.197-XX); Adinea Ramos dos Anjos (XXX.652.747-XX); Adna Teixeira Moreira (XXX.492.787-XX); Adriana Barcellos da Silva (XXX.998.117-XX); Adriana Leite Arantes (XXX.044.247-XX); Adriana Miranda Batista (XXX.824.727-XX); Adriana Ormindo Mota (XXX.996.037-XX); Adriana Pinheiro Chagas (XXX.505.047-XX); Adriana Ramos de Jesus Lameirao (XXX.208.707-XX); Adriana de Oliveira Eulalio (XXX.495.607-XX); Adriana de Souza Ferreira dos Santos (XXX.581.887-XX); Adriane Amaral dos Santos (XXX.216.227-XX); Adriane Barbosa Pereira (XXX.285.707-XX); Adrielle Cristina Pereira de Macedo Cabral (XXX.979.127-XX); Airton Porto Neves (XXX.712.327-XX); Alan Pereira de Lima (XXX.152.067-XX); Alberto Veludo da Rocha Ferreira (XXX.693.727-XX); Alda Tenorio dos Santos (XXX.441.197-XX); Alessandra Cristina de Oliveira Aquino (XXX.429.387-XX); Alessandra Monteiro Pereira (XXX.223.807-XX); Alessandra Nunes dos Santos (XXX.409.187-XX); Alessandra Rangel Soares (XXX.152.827-XX); Alessandra Valadao Tavares (XXX.588.077-XX); Alex Maltz Schul (XXX.578.690-XX); Alex Tavares da Silva (XXX.631.727-XX); Alexandre Cardoso Baptista (XXX.905.127-XX); Alexandre Medeiros de Brito (XXX.972.007-XX); Alexandre Pedrosa Stadnick (XXX.873.897-XX); Alexandre Toscano Bastos Barros (XXX.837.607-XX); Alexandre de Souza Jatoba (XXX.549.367-XX); Alexssandra Lima Siqueira dos Santos (XXX.101.397-XX); Alfredo Vicente Medeiros Soares (XXX.094.707-XX); Alice Cardoso Bilangeri (XXX.883.087-XX); Aline Cavalcanti de Santana Corvino (XXX.880.767-XX); Aline Medeiros Rangel Oliva (XXX.016.227-XX); Aline Oreiro da Silveira Pacheco (XXX.816.797-XX); Aline Ramos Vieira (XXX.668.446-XX); Aline Santos Alves (XXX.101.086-XX); Allan Cardoso Semeghini Feitosa (XXX.582.797-XX); Allan Ferreira Rangel (XXX.953.017-XX); Amanda Castilho da Silva da Cunha (XXX.913.917-XX); Amanda Raphael Facuri Cardona (XXX.678.787-XX); Amanda Silva da Rosa Carvalho (XXX.569.647-XX); Amanda Taranto Cortinhas (XXX.391.997-XX); Amanda de Azevedo (XXX.467.007-XX); Ana Cecilia Zaroni de Francisco (XXX.729.007-XX); Ana Claudia Batista Vicente (XXX.481.447-XX); Ana Claudia de Oliveira Lopes (XXX.958.067-XX); Ana Cristina Gomes Coutinho (XXX.040.437-XX); Ana Cristina Henriques de Oliveira (XXX.507.367-XX); Ana Cristina Scanzi dos Passos (XXX.401.787-XX); Ana Cristina da Silva Povoa Lemos (XXX.486.917-XX); Ana Livia Proenca Costa (XXX.946.786-XX); Ana Lucia Queiroz Vaz Vieira (XXX.105.827-XX); Ana Lucia de Oliveira Vieira (XXX.161.497-XX); Ana Lucia de Oliveira Winkler (XXX.784.727-XX); Ana Maria Ferreira da Silva (XXX.343.007-XX); Ana Patricia Laurindo (XXX.755.849-XX); Ana Paula Assis dos Santos (XXX.378.427-XX); Ana Paula Correia do Nascimento Fonseca (XXX.614.257-XX); Ana Paula Faturi Lustosa (XXX.626.227-XX); Ana Paula Ferreira Gomes (XXX.592.627-XX); Ana Paula Lima (XXX.573.047-XX); Ana Paula Medeiros do Couto (XXX.546.977-XX); Ana Paula Rocha Ildefonso (XXX.153.037-XX); Ana Paula Verissimo da Silva (XXX.423.147-XX); Ana Paula da Silva (XXX.584.437-XX); Ana Paula da Silva Fernandes (XXX.620.847-XX); Ana Ventorini Salomon (XXX.323.077-XX); Analice Lima de Albuquerque (XXX.964.157-XX); Anderson Marinelli Deano (XXX.405.047-XX); Andre Evelbauer Barra (XXX.449.157-XX); Andre Luis Borges de Castro (XXX.442.737-XX); Andre Luiz Felipe Carlos (XXX.561.077-XX); Andre Moura Vilarinho (XXX.905.467-XX); Andre Ribeiro Rosario (XXX.797.027-XX); Andrea Coutinho Guilherme Muniz (XXX.988.807-XX); Andrea Duque Estrada Lopes (XXX.353.747-XX); Andrea da Silva Pereira (XXX.351.527-XX); Andrea dos Santos de Almeida (XXX.573.727-XX); Andreia Ribeiro Henriques (XXX.881.507-XX); Andrelina Fernandes Barreto (XXX.174.617-XX); Andressa Lucia Braga Ferreira (XXX.099.607-XX); Angela Ferreira da Silva (XXX.472.317-XX); Angela Rodrigues de Aguiar (XXX.196.347-XX); Angelica da Silva Neto (XXX.992.777-XX); Anna Carolina Martins Haddad (XXX.949.717-XX); Anna Karoline Fausto da Silva (XXX.905.451-XX); Anna Luiza Silva dos Santos de Lima (XXX.772.077-XX); Anna Paula de Azevedo Saraiva (XXX.483.137-XX); Anne Caroline Alessandra dos Santos de Almeida (XXX.680.417-XX); Annik do Carmo Leite (XXX.960.387-XX); Antonio Feliciano Fatorelli (XXX.360.047-XX); Antonio de Oliveira Gutman (XXX.469.557-XX); Aparecida Ezequiel (XXX.472.757-XX); Aparecida do Carmo da Silva Fernandes (XXX.657.837-XX); Ariadne da Rocha Figueiredo (XXX.657.847-XX); Ariane Santos Magalhaes (XXX.254.397-XX); Aurinete Silva de Souza (XXX.799.292-XX); Ayne de Souza Breves Venancio (XXX.402.287-XX); Beatriz Barbosa Ferreira Milet (XXX.565.807-XX); Beatriz Ferreira Dioza (XXX.229.187-XX); Bianca Ferreira Sant Anna (XXX.424.677-XX); Bianca Guimaraes de Azevedo (XXX.360.067-XX); Bianca Luiza Borges Simoes (XXX.815.507-XX); Bianca de Souza Bernardino (XXX.244.007-XX); Brenda Ramos Lima (XXX.546.967-XX); Bruna Cristina Mendes Affonso Peixoto (XXX.960.787-XX); Bruna Josepha Gomes Brunn (XXX.631.217-XX); Bruna Ortiz Guerra (XXX.079.677-XX); Bruna Richard Mercante Spelta (XXX.559.607-XX); Bruna Rodrigues Ribeiro (XXX.724.677-XX); Bruna de Barros Goes (XXX.672.517-XX); Bruna dos Santos de Salles (XXX.693.727-XX); Bruno Briggs (XXX.851.917-XX); Bruno Cesar Honorio de Albuquerque (XXX.839.204-XX); Bruno Cesar Silva (XXX.123.377-XX); Bruno Cury (XXX.005.547-XX); Bruno Novaes Soares (XXX.281.227-XX); Bruno de Aragao Rodrigues (XXX.537.637-XX); Bruno de Carvalho Marques (XXX.201.967-XX); Caio Cesar Bianchi de Castro (XXX.605.927-XX); Camila Adour Nunes (XXX.251.317-XX); Camila Couto dos Reis (XXX.532.437-XX); Camila de Amorim Mesquita (XXX.744.427-XX); Carina Barbosa Nunes (XXX.197.317-XX); Carina Doutel Barreto (XXX.693.447-XX); Carla Eliane Carvalho de Sousa (XXX.291.567-XX); Carla Lube de Pinho Chibante (XXX.327.337-XX); Carla Maria Guedes (XXX.980.937-XX); Carlos Alberto da Luz Vieira (XXX.642.487-XX); Carlos Eduardo Teixeira Mendonca (XXX.264.917-XX); Carlos do Nascimento Duarte Echer (XXX.024.397-XX); Carmen Martins Tavares (XXX.409.867-XX); Carolina Alves Bemvindo (XXX.736.017-XX); Cassia Cristina Pinto de Oliveira Ribeiro (XXX.865.317-XX); Cassiana Cardoso dos Santos Lima (XXX.683.647-XX); Cassio Robson Paixao da Costa (XXX.812.597-XX); Catarine Torquato Barcellos (XXX.221.177-XX); Catia Helena de Paiva Fernandes (XXX.052.907-XX); Catia Regina Andrade (XXX.434.357-XX); Catia da Soledade Oliveira (XXX.560.007-XX); Christian Fellipe de Jesus Goncalves (XXX.656.577-XX); Christiane Maia da Costa (XXX.313.447-XX); Christiane Ribeiro de Souza (XXX.965.697-XX); Christiano Barbosa da Silva (XXX.942.027-XX); Cilene Ribeiro Costa (XXX.144.977-XX); Cinthia Roberto Rocha (XXX.473.087-XX); Cintia Nogueira Antunes (XXX.432.857-XX); Cintia Ribeiro de Souza (XXX.513.897-XX); Clarice Barbosa Baroni (XXX.496.477-XX); Claudete da Silva de Oliveira (XXX.755.177-XX); Claudia Maria Ferreira Mundy (XXX.136.707-XX); Claudia Maria de Almeida Campos (XXX.845.637-XX); Claudia Roberta de Miranda (XXX.038.276-XX); Claudia Santos Ferreira Guimaraes (XXX.490.587-XX); Claudio Alves de Castro (XXX.216.577-XX); Claudio Luiz Fernandes Pinheiro (XXX.776.487-XX); Claudio Santana Viana (XXX.034.567-XX); Clebio Eleuterio da Silva (XXX.686.007-XX); Cleiton Barbosa Canuto (XXX.741.137-XX); Cleyde Costa Lopes (XXX.736.427-XX); Cristiana da Silva Dias (XXX.594.697-XX); Cristiane Alves Martins (XXX.112.797-XX); Cristiane Barcelos da Silva (XXX.683.797-XX); Cristiane Cilene da Silva (XXX.508.567-XX); Cristiane Cordeiro dos Santos (XXX.177.257-XX); Cristiane de Oliveira (XXX.539.347-XX); Cristianne Akie Kavamoto (XXX.512.978-XX); Cristina Guedes Pereira (XXX.074.737-XX); Cynthia Moraes Nolasco (XXX.623.217-XX); Cyntia Maria Guilherme dos Santos Barbosa (XXX.738.127-XX); Daiana Ferreira da Silva (XXX.529.937-XX); Daiana Militao da Silva (XXX.599.047-XX); Daiane Bello Manhaes Cerqueira (XXX.831.037-XX); Dalva da Cruz Therezo (XXX.483.597-XX); Damiana Mesquita de Carvalho (XXX.283.307-XX); Daniel Maciel Barros (XXX.683.307-XX); Daniel Restum Lopes Goes (XXX.514.907-XX); Daniel Yukio Nunes Sakaki (XXX.430.215-XX); Daniele Baiao Lima (XXX.331.747-XX); Daniele Neves Costa Carneiro (XXX.004.657-XX); Danielle Camillo Estevao (XXX.359.177-XX); Danielle Silvestre Rabelo de Souza (XXX.108.227-XX); Danielle Waisberg (XXX.158.757-XX); Danilo Cardozo Varela (XXX.946.297-XX); Darcilena Farias da Silva (XXX.154.682-XX); Dayana de Sousa Pereira (XXX.806.117-XX); Dayane Pereira de Oliveira (XXX.002.917-XX); Debora Jorge Vicente (XXX.670.167-XX); Debora Marques Alves (XXX.589.067-XX); Debora Romeu do Amaral (XXX.828.517-XX); Debora dos Santos Monteiro da Silva (XXX.446.627-XX); Deborah Cristina dos Reis Monteiro (XXX.618.417-XX); Denise Lucena do Amaral (XXX.247.677-XX); Denise Vilas Boas de Campos (XXX.620.037-XX); Denise da Cunha Moraes (XXX.051.097-XX); Denize de Moura Lucas da Silva (XXX.264.997-XX); Deyse de Moura Santos (XXX.859.727-XX); Diana de Mesquita Siqueira (XXX.382.273-XX); Diego Leandro Salgado de Andrade (XXX.512.846-XX); Diene Karlem Falcao de Oliveira (XXX.531.747-XX); Diogo Rodrigues de Araujo (XXX.863.377-XX); Douglas Mendes Vaz Figueira (XXX.683.297-XX); Dulcelene Silvestre Rabelo de Sousa Nunes (XXX.895.507-XX); Edilane Alves Neto (XXX.324.497-XX); Edina Barboza do Nascimento (XXX.906.697-XX); Edmar Moreira Lisboa (XXX.623.407-XX); Eduardo Bruno Marques (XXX.061.597-XX); Eduardo Cesar Zacarias (XXX.593.367-XX); Eduardo Franca de Aguiar (XXX.814.187-XX); Eduardo Glasberg (XXX.602.637-XX); Eduardo Guilherme Sanchez (XXX.109.977-XX); Elaine Cristina Sampaio dos Santos Casemiro (XXX.759.687-XX); Elaine Rangel de Oliveira Martins (XXX.997.547-XX); Elaine da Silva (XXX.452.197-XX); Eleana da Silva Marano (XXX.685.817-XX); Eleonora Rocha de Brito (XXX.995.497-XX); Eliane Alonso de Lucena (XXX.715.677-XX); Eliane Benatti Antonucci (XXX.200.887-XX); Eliane Brasil Miranda (XXX.167.357-XX); Eliane Farias Dantas (XXX.149.417-XX); Eliane Lima de Velasco da Silva (XXX.553.337-XX); Eliane Silvino de Melo Lemos (XXX.067.927-XX); Eline Keila Dias de Lima da Conceicao (XXX.919.244-XX); Elisa Cristina da Silva de Souza (XXX.463.157-XX); Elisa Santiago da Silva (XXX.172.117-XX); Elisabete Pereira dos Santos (XXX.974.127-XX); Elisana Santos Bomfim (XXX.712.855-XX); Elisangela Francisco de Oliveira (XXX.796.017-XX); Elisangela de Mello Inez (XXX.714.567-XX); Elisangela dos Santos Simoes (XXX.236.067-XX); Elizabeth de Oliveira Freitas (XXX.229.017-XX); Elizangela Rodrigues Mendes (XXX.130.007-XX); Elizangela Souza Martins Ribeiro (XXX.346.097-XX); Emilio Alexandre Cavalheiro da Cruz (XXX.328.797-XX); Enio da Silva Aquino (XXX.418.667-XX); Erica Moreira Angelo Marins da Silva (XXX.568.547-XX); Erick Qualhano Coelho (XXX.643.777-XX); Erika Baltar Bevilaqua (XXX.159.537-XX); Erika Pires Ribeiro Bernardo (XXX.408.507-XX); Evaldo Borges de Oliveira (XXX.033.467-XX); Evanilda de Jesus Gomes Teodosio (XXX.972.285-XX); Eveline Sales Dutra (XXX.064.327-XX); Eveline Tasca Rodrigues (XXX.685.826-XX); Evellyn Pinheiro Cardoso (XXX.454.997-XX); Fabia Alves Martins (XXX.054.367-XX); Fabia de Santana Freitas da Silva (XXX.086.087-XX); Fabiana Nascimento Soares (XXX.573.107-XX); Fabiana Santos da Conceicao Pinto (XXX.528.157-XX); Fabiana Vauna dos Santos (XXX.777.897-XX); Fabiana de Araujo Oliveira (XXX.880.457-XX); Fabiane Pereira Marques (XXX.546.507-XX); Fabio Akio Nishijuka (XXX.113.408-XX); Fabio Barata Martins Marques (XXX.918.207-XX); Fabio da Rosa Moraes (XXX.343.747-XX); Fabiola Regina Santos Calvet (XXX.486.017-XX); Fabricio Martins Malafaia (XXX.449.787-XX); Fabrizio Malafaia Nesti (XXX.870.187-XX); Fatima Maria de Santana Moreira de Carvalho (XXX.951.487-XX); Felipe Augusto Reis Marques (XXX.611.057-XX); Felipe Guedes Siqueira (XXX.888.427-XX); Felipe Leal Vieira (XXX.579.677-XX); Fernanda Berino Faria Satuf (XXX.472.077-XX); Fernanda Lemos Cardoso Ferreira (XXX.484.757-XX); Fernanda Marassi Godoy dos Santos (XXX.414.107-XX); Fernanda Oliveira de Assis (XXX.486.666-XX); Fernanda Pessanha Fernandes Mesquita (XXX.459.667-XX); Fernanda Ramiro da Silva de Moraes (XXX.016.067-XX); Fernando Linardi Piccoli (XXX.005.698-XX); Fernando Mauricio de Morais Loyola (XXX.186.041-XX); Fernando dos Santos Cerqueira (XXX.125.027-XX); Filipe Galvao Vasconcellos (XXX.676.897-XX); Flavia Nassar Rabello (XXX.792.287-XX); Flavia Stuart (XXX.322.107-XX); Flavia Vital Brasil de Amorim (XXX.534.447-XX); Flavia de Jesus Ribeiro (XXX.098.417-XX); Flavio Sponholz Oliveira (XXX.904.691-XX); Floriza Rodrigues Santiago da Silva (XXX.837.957-XX); Francinete Moreira Fortunato (XXX.442.847-XX); Francinne Machado Ribeiro (XXX.886.707-XX); Francis Marques Miranda (XXX.145.377-XX); Francisca de Marco Nicoliello (XXX.643.641-XX); Francisco Pereira de Lacerda Filho (XXX.470.541-XX); Francisco de Assis Romeiro Figueiroa Benicio Coelho (XXX.771.874-XX); Gabriel de Almeida Machado (XXX.737.357-XX); Gabriela Gomes de Souza Vale (XXX.729.487-XX); Gabriela de Mello Maciel de Souza (XXX.113.147-XX); Geisy Barros Ribeiro de Araujo (XXX.775.517-XX); Geovania Maria Santos Barros (XXX.812.537-XX); Gerlane Fernandes de Lima de Jesus (XXX.267.464-XX); Gisele Natalia Moreira Goncalves (XXX.940.837-XX); Giselle da Silva Espindola (XXX.961.817-XX); Gislaine Moreira Miranda dos Santos (XXX.222.847-XX); Giulia Dal Cin Zanquetto (XXX.173.007-XX); Gracielle Christine do Nascimento Oliveira (XXX.841.076-XX); Grasielle Lima de Oliveira (XXX.848.997-XX); Grasielle de Franca Lira (XXX.323.997-XX); Graziele Dare Brandao Calhau (XXX.224.437-XX); Guaciara Pio de Sa Freire (XXX.528.897-XX); Guilherme Augusto Tapado Araujo Motta (XXX.283.097-XX); Gunther Kissmann (XXX.524.328-XX); Gustavo Arume Guenka (XXX.113.627-XX); Gustavo Motta Pereira (XXX.045.507-XX); Gustavo Ramalho e Silva (XXX.204.427-XX); Gustavo Santiago Melhim Gattas (XXX.028.246-XX); Hanna Silva Condelo (XXX.268.117-XX); Heitor de Souza Cruz Oliveira (XXX.163.217-XX); Helder Souza da Costa (XXX.220.077-XX); Helio Pereira Campelo (XXX.017.004-XX); Hellen Fernandes Brum (XXX.039.147-XX); Heloisa Alves do Nascimento Franca (XXX.036.714-XX); Henrique Antonio Laviano Agrelo (XXX.545.007-XX); Henrique Madureira da Rocha Coutinho (XXX.164.717-XX); Herbert Rosa de Almeida (XXX.863.547-XX); Herica Falci Ferreira Machado (XXX.359.487-XX); Herida Lara Brandao (XXX.831.707-XX); Herik Rodriguez Paura (XXX.509.137-XX); Hugo Leonardo Dias Luz (XXX.915.137-XX); Huron de Mello de Souza Meirelles (XXX.489.597-XX); Iara Maria Honorato (XXX.638.527-XX); Iara Regina Hercules da Silva (XXX.910.487-XX); Iara Tiene de Lima Melo (XXX.481.994-XX); Igor Amorim Coutinho (XXX.933.187-XX); Igor Stefano Menescal Pedrinha (XXX.647.487-XX); Igor da Fonseca Rangel (XXX.008.587-XX); Igy Belks Assuncao Guabiraba Silva (XXX.146.887-XX); Ilana Monteiro de Souza (XXX.248.027-XX); Ilda Leonela Alves Silva Franco (XXX.802.937-XX); Iluska Augusta Rocha Lima (XXX.363.597-XX); Ingrid Castelo Branco Gomes Barros Sysak (XXX.717.067-XX); Ingrid Lopes Parreira (XXX.228.777-XX); Irene Marcia Lopes da Costa (XXX.661.437-XX); Irene Teixeira da Silva (XXX.107.227-XX); Isabel Oliveira Souza (XXX.002.897-XX); Isabel da Gama Silva Diniz (XXX.508.017-XX); Isabela Tamiozzo Serpa (XXX.635.147-XX); Isabella Sena do Nascimento Santos (XXX.596.717-XX); Isabella Silva da Motta (XXX.383.747-XX); Islan Souza Bernardo (XXX.456.917-XX); Israel Ferro Olivatto (XXX.603.757-XX); Iulia Bicu Fernandes (XXX.998.071-XX); Ivan Sant Ana Dorio (XXX.112.847-XX); Ivone Gomes de Farias (XXX.744.077-XX); Izabel Cristina Meneses Batista (XXX.174.967-XX); Jackeline Barros de Oliveira (XXX.842.427-XX); Jacqueline Cezar Lara de Lima Busch (XXX.558.967-XX); Jairo Ferreira de Jesus Junior (XXX.808.897-XX); Jamile Cristina Santana dos Santos (XXX.756.657-XX); Janaina Monteiro da Silva Oliveira (XXX.042.697-XX); Janaina Rivas Magalhaes Cordeiro (XXX.283.457-XX); Janaina de Oliveira Braga (XXX.263.107-XX); Janaine dos Santos Domingues (XXX.477.277-XX); Jane Maria Duarte da Costa (XXX.457.357-XX); Jane Oliveira Conceicao (XXX.371.427-XX); Janice Ferreira de Oliveira (XXX.784.827-XX); Jaqueline Mercaldo de Almeida Pelliccione (XXX.847.167-XX); Jaqueline Nunes Romero (XXX.938.017-XX); Jaqueline Rodrigues da Costa Silva (XXX.467.187-XX); Jaqueline Silvestre Couto de Oliveira (XXX.950.377-XX); Jaqueline Siqueira do Sacramento (XXX.074.460-XX); Javier Afonso Sanmartin (XXX.793.598-XX); Jean Martins Ferreira (XXX.938.407-XX); Jerusa Ferreira Dias (XXX.269.247-XX); Jessica Martins Pio Pacheco (XXX.185.607-XX); Jessica Silva Antonio (XXX.512.977-XX); Jhonata Carolino de Paula (XXX.502.987-XX); Joana Darc Siquara Silva (XXX.285.077-XX); Joao Andrade Leal Sales Junior (XXX.942.107-XX); Joao Julio Goulart dos Santos (XXX.223.017-XX); Joao Luiz de Sousa (XXX.749.387-XX); Joao Paulo Pires de Freitas (XXX.355.927-XX); Joao Pedro Roque Beserra (XXX.167.657-XX); Joao Vitor Scramignon Rossi Cortes (XXX.696.167-XX); Joaquim Henrique de Souza Aguiar Coutinho (XXX.135.697-XX); Jonatas Alves de Lima Mendes (XXX.558.157-XX); Jorge Henrique da Silva Dantas (XXX.927.847-XX); Jorge Rogerio Santos de Souza (XXX.147.547-XX); Jorge Silvio Silva de Vasconcellos (XXX.587.817-XX); Jorge William de Carvalho Francisco (XXX.596.847-XX); Jose Antonio Marques de Lima (XXX.039.012-XX); Jose Augusto Nasser dos Santos (XXX.625.686-XX); Jose Eduardo Costa Filho (XXX.595.427-XX); Jose Jorge Ataualpa de Lima (XXX.888.967-XX); Jose Leonardo Rocha de Faria (XXX.232.586-XX); Jose Ricardo da Silva Santos (XXX.286.267-XX); Jose Rikio Dias Suzuki (XXX.435.837-XX); Jose Uelisson Alves Leite (XXX.195.852-XX); Josedna Maria de Jesus (XXX.960.777-XX); Josiane Silva Nunes (XXX.598.767-XX); Joyce dos Santos Ribeiro (XXX.764.027-XX); Judite Rios Pereira (XXX.088.727-XX); Julia Albuquerque de Almeida Nascimento (XXX.572.927-XX); Julia Gouveia Menezes (XXX.426.787-XX); Julia Mariano Gaigher (XXX.344.307-XX); Julia Tibogue Caminha (XXX.672.997-XX); Juliana Assumpcao Pinto (XXX.668.228-XX); Juliana Jacques Santos (XXX.941.837-XX); Juliana Kely Lourenco Alves (XXX.512.917-XX); Juliana Passos Rocha Oliveira (XXX.650.085-XX); Juliana Tarouquella da Silva Andrade (XXX.545.627-XX); Juliana da Silva Pereira (XXX.837.967-XX); Juliana de Paula Fraga (XXX.843.817-XX); Juliana de Souza Leitao (XXX.749.767-XX); Juliana de Souza Lopes (XXX.929.397-XX); Juliana dos Santos (XXX.297.487-XX); Juliane Cristina Viana de Oliveira (XXX.264.457-XX); Julius Cesar Faria Gomes (XXX.180.977-XX); Karen dos Santos Matsumoto (XXX.104.297-XX); Karla Alessandra Alves de Oliveira (XXX.187.417-XX); Karla Cristina Toste Machado (XXX.238.457-XX); Karla Dias de Paiva Costa (XXX.202.347-XX); Kassia Ramos da Silva Rodrigues (XXX.163.927-XX); Katia Nascimento Silva Barros de Oliveira (XXX.699.807-XX); Katia Pinheiro Cid Almeida (XXX.169.527-XX); Katia Simone Paz de Souza Mathias (XXX.526.037-XX); Katiana Maria da Silva Moura (XXX.091.093-XX); Kelly Cristina Faria Salgado da Silva (XXX.813.897-XX); Kleber Cosme de Carvalho (XXX.525.257-XX); Lais de Oliveira Correa (XXX.092.627-XX); Larissa Laine Silva de Moraes Freires (XXX.208.187-XX); Laura Maria Santiago de Barros Iorio (XXX.220.478-XX); Laurence de Moraes Gomes Silva (XXX.618.667-XX); Lauricleide Galdino da Silva (XXX.582.247-XX); Leandra Dias da Silva Xavier (XXX.639.687-XX); Leandro Carneiro de Araujo (XXX.146.087-XX); Leandro Diniz Rocha (XXX.360.717-XX); Leandro Nascimento da Costa (XXX.233.707-XX); Leandro Ribeiro Braga (XXX.725.397-XX); Leandro Teixeira Abreu (XXX.097.677-XX); Leandro de Carvalho Lixa (XXX.562.757-XX); Leila Maria Laterca Pinheiro (XXX.885.237-XX); Leila Santos Ferreira Borges (XXX.788.717-XX); Lenita Goncalves Martins (XXX.973.117-XX); Leonardo Jorge de Figueiredo Mirandola (XXX.796.677-XX); Leonardo Leite Teixeira Vieira (XXX.344.677-XX); Leonardo Luiz Brito do Nascimento (XXX.825.562-XX); Leonardo Pereira Borges (XXX.704.167-XX); Leonardo Teixeira de Almeida (XXX.409.867-XX); Leonardo Vieira Travassos (XXX.578.787-XX); Leonardo de Oliveira de Figueiredo (XXX.508.257-XX); Leticia Alvim Caetano (XXX.546.797-XX); Leticia Aparecida Marincolo Domenis (XXX.296.608-XX); Leticia Cristina Cardoso Fontes dos Santos (XXX.069.617-XX); Leticia Santiago Leite Muribeca (XXX.194.407-XX); Leticia Vieira Santos da Silva (XXX.799.227-XX); Liana Mara Pantoja Vasconcellos (XXX.309.997-XX); Lidiana Maciel Cabral (XXX.406.547-XX); Lidiane Araujo Cezario (XXX.064.537-XX); Ligia de Oliveira Silva (XXX.896.577-XX); Lilia Barbosa de Assis dos Santos (XXX.940.457-XX); Lilian Castro Padela (XXX.581.837-XX); Lilian Egidio da Silva (XXX.042.967-XX); Liliana Graciele Pires Araujo (XXX.213.627-XX); Lisamar Bastos Simoes (XXX.713.347-XX); Lisiane Maria Lopes (XXX.689.097-XX); Livia Doin Vieira da Fonseca (XXX.658.067-XX); Livia Henrique Silva Boechat (XXX.822.857-XX); Livia Silva de Sousa (XXX.606.915-XX); Livia de Alcantara Sales (XXX.637.247-XX); Lohanny Luma Lima Lapa (XXX.435.507-XX); Lorena Sherman Beretta de Castro (XXX.254.327-XX); Lorena da Costa Lopes (XXX.375.967-XX); Lorrany Miranda Marinho (XXX.697.722-XX); Luana Silva Garcez de Mendonca (XXX.757.807-XX); Luana da Graca Machado (XXX.401.337-XX); Luana de Oliveira Soares (XXX.659.477-XX); Luca Silveira Pellitteri (XXX.632.157-XX); Lucas Abilio Pereira Araujo (XXX.056.304-XX); Lucenir Torres de Freitas (XXX.397.217-XX); Lucia Cristina Libano de Melo (XXX.347.067-XX); Lucia Maria Silva (XXX.048.617-XX); Luciana Bastos Tumscitz (XXX.790.357-XX); Luciana Georgina da Silva (XXX.627.277-XX); Luciana Miranda Leite (XXX.665.117-XX); Luciana Pimenta Bon (XXX.786.447-XX); Luciana Silva Soares (XXX.805.247-XX); Luciana de Almeida Martins (XXX.589.097-XX); Luciana dos Santos Martins (XXX.371.267-XX); Luciane Brito Samuel (XXX.040.287-XX); Luciane Goncalves Sudre (XXX.154.697-XX); Luciano Batista de Mello (XXX.715.287-XX); Lucielma da Silva (XXX.387.807-XX); Luciene Carla da Silveira (XXX.485.837-XX); Luciene Coimbra Xavier (XXX.692.567-XX); Lucilene da Conceicao Batista Angelo (XXX.844.777-XX); Lucimar do Nascimento da Silva (XXX.999.237-XX); Lucimary Lopes de Almeida Dantas (XXX.423.797-XX); Lucineide de Souza Mendes (XXX.476.804-XX); Ludimila Serber de Souza (XXX.156.847-XX); Luiz Claudio Barbosa Tinoco (XXX.148.377-XX); Luiz Fernando Amancio Pereira de Oliveira (XXX.674.857-XX); Luiz Fernando Ferreira Cezar (XXX.927.807-XX); Luiz Henrique Silva Dias Lima (XXX.943.625-XX); Luzia de Freitas Seippel Mercuri (XXX.268.617-XX); Luzinete Lima de Assis (XXX.593.477-XX); Magno Costa Cruz (XXX.311.723-XX); Mara Cristina Pinto Fonseca (XXX.684.427-XX); Mara Lucia Neves Ribeiro Pinto (XXX.563.597-XX); Marcela Aparecida Rangel da Silva (XXX.983.457-XX); Marcela da Costa Serafim de Souza Santos (XXX.458.677-XX); Marcelle Alves Andrade de Souza (XXX.833.087-XX); Marcelo Imbiriba Pastana (XXX.262.647-XX); Marcelo Sales da Silva (XXX.575.607-XX); Marcelo Trajano da Silva (XXX.553.157-XX); Marcelo dos Santos Cruz (XXX.865.547-XX); Marcia Gonzalez Rodrigues (XXX.673.307-XX); Marcia Helena Rosa da Silva (XXX.939.327-XX); Marcia Marciano Rosa (XXX.028.917-XX); Marcia Miranda (XXX.867.407-XX); Marcia Regina Rodrigues Bretas (XXX.631.237-XX); Marcia Schnaider Fernandes (XXX.392.557-XX); Marcia Yane Girolometto Ribeiro (XXX.539.160-XX); Marcia dos Santos Nascimento Saraiva (XXX.577.407-XX); Marcio Carneiro da Silva (XXX.279.107-XX); Marcio Jose Pereira Menezes (XXX.079.122-XX); Marcos Alves Correia (XXX.647.198-XX); Marcos Vinicius Lima Barbosa (XXX.352.927-XX); Margarete Fernandes Lucas (XXX.519.527-XX); Margarete Teixeira de Benitez (XXX.010.177-XX); Margarida Flores (XXX.459.877-XX); Maria Alice Gomes de Albuquerque (XXX.608.267-XX); Maria Alice Vianna da Silva (XXX.937.337-XX); Maria Angelica Maia de Souza (XXX.768.547-XX); Maria Antonia de Almeida Santana (XXX.178.037-XX); Maria Auxiliadora Matheus da Silva (XXX.140.057-XX); Maria Clara Andrade Maciel da Silva Campos Galdi (XXX.925.527-XX); Maria Conceicao Santos dos Reis (XXX.254.067-XX); Maria Cristina de Almeida Ferreira (XXX.831.487-XX); Maria Josiane Carvalho Vilar (XXX.160.195-XX); Maria Luisa Azevedo Toscano Cunha (XXX.357.287-XX); Maria Marta Maggiotto Sabra (XXX.471.127-XX); Maria Rejane Florencio (XXX.934.517-XX); Maria Rita de Cassia do Amaral (XXX.517.447-XX); Maria das Gracas Mendonca Campos Rosa (XXX.580.767-XX); Maria das Gracas Santos Pereira (XXX.948.967-XX); Maria das Gracas Tavares da Silva (XXX.699.317-XX); Marian Christina Amado Leal Pereira Pantaleao (XXX.696.017-XX); Mariana Beiral Hammerle (XXX.039.087-XX); Mariana Dolores Pereira da Costa (XXX.789.987-XX); Mariana Godoy Franco (XXX.504.117-XX); Mariana Machado Salles (XXX.808.157-XX); Mariana Magalhaes Chagas (XXX.796.797-XX); Mariana Pacheco de Medeiros Batista (XXX.327.077-XX); Mariana de Andrade Roque Assumpcao (XXX.115.047-XX); Mariana de Oliveira Wagner Troyack (XXX.426.887-XX); Mariene Landim Pina (XXX.186.947-XX); Marilack Viana D Assuncao Marques Loureiro (XXX.617.457-XX); Marilea Dutra Cordeiro Goncalves (XXX.988.987-XX); Marilia Grizende Correa (XXX.954.806-XX); Marilza Pereira da Silva (XXX.237.197-XX); Marina Dodsworth de Barros (XXX.843.347-XX); Mario Pedro Ribeiro Coelho Barroso (XXX.171.827-XX); Maristela Albino Calheiros (XXX.761.367-XX); Mariza Brasil de Carvalho (XXX.386.662-XX); Marizene de Sousa Freitas Barreto (XXX.309.357-XX); Marta de Lima Rezende (XXX.486.707-XX); Mary Elen Machado dos Santos da Silva (XXX.406.917-XX); Marysabel Tavares de Lima (XXX.180.705-XX); Matheus Alves Rosa dos Santos (XXX.565.787-XX); Matissa Magalhaes das Neves (XXX.114.747-XX); Mayara Martins Santos Costa (XXX.878.927-XX); Mayara Rego Zarour (XXX.695.177-XX); Mayara de Azeredo Rezende (XXX.666.687-XX); Meire Luci Batista da Costa de Oliveira (XXX.853.547-XX); Melina Silva Alves (XXX.285.767-XX); Michel Ferreira Matias (XXX.475.437-XX); Michelle Barbosa Coimbra (XXX.800.267-XX); Michelle Moreira Dima Gomes (XXX.677.667-XX); Milena Lyra de Souza Pereira (XXX.887.577-XX); Milena da Rocha de Andrade (XXX.624.437-XX); Mirella Monteiro Martins (XXX.835.967-XX); Monica Linhares Lima (XXX.011.017-XX); Monica Machado de Souza (XXX.275.477-XX); Monica Miguez Lisboa (XXX.464.557-XX); Monica de Almeida Silva (XXX.270.097-XX); Monique Francisco de Paula (XXX.174.407-XX); Monique de Oliveira Cavaignac (XXX.739.573-XX); Nadia Cordeiro da Silva (XXX.613.087-XX); Natalia Marques Moreti (XXX.630.278-XX); Nathalia Aliethe Costa Estevao da Silva (XXX.907.917-XX); Nathalia Fagundes de Freitas Freire (XXX.557.197-XX); Nayla Juliana Brandao Raiol (XXX.553.242-XX); Nayra Pereira Leite (XXX.901.517-XX); Nelcy Rodrigues Resende (XXX.475.297-XX); Nelma Costa da Silva (XXX.453.167-XX); Nilsiane Pecanha da Silva Fagundes da Mota (XXX.279.967-XX); Odimar Rufino Silva (XXX.079.237-XX); Pablo Jose Rolemberg de Albuquerque (XXX.492.127-XX); Pamella Demeciano Mamede (XXX.682.227-XX); Patricia Barreto Medina (XXX.603.847-XX); Patricia Breder de Barros (XXX.899.667-XX); Patricia Elaine de Oliveira Pacha e Silva (XXX.384.887-XX); Patricia Junqueira da Costa Becker (XXX.019.217-XX); Patricia Mattos Vieira do Paco (XXX.215.797-XX); Patricia Moraes de Azevedo (XXX.377.317-XX); Patricia Paiva Bartholo (XXX.632.217-XX); Patricia Regina Ribeiro Mendes (XXX.604.007-XX); Patricia Rodrigues de Franca (XXX.681.967-XX); Patricia Sasse Bril (XXX.911.037-XX); Patricia Vieira Fialho (XXX.637.537-XX); Patricia de Lima Mendonca (XXX.917.927-XX); Patricia de Lourdes Procopio Lara (XXX.858.572-XX); Patricia de Oliveira Lopes de Lima (XXX.807.297-XX); Paula Diniz Sousa (XXX.935.387-XX); Paula Fatturi Moretz Sohn Carminatti (XXX.409.677-XX); Paula Ferreira Penfold (XXX.279.767-XX); Paula Garcez Oliveira Hazan da Fonseca (XXX.091.247-XX); Paula Pereira Henriques (XXX.292.446-XX); Paula Piedade Ferraz (XXX.935.427-XX); Paula Therezinha dos Santos (XXX.508.067-XX); Paula de Azevedo Brant Saldanha (XXX.989.277-XX); Paulo Cesar Campos Mauricio (XXX.208.977-XX); Paulo Ricardo da Silva Fonseca (XXX.312.667-XX); Paulo Roberto Goncalves dos Remedios (XXX.889.077-XX); Paulo Vinicios Falcao Duarte (XXX.483.467-XX); Pedro Henrique Bernardo Pires (XXX.225.527-XX); Pedro Henrique Moura Teixeira (XXX.239.316-XX); Pedro Raimundo de Oliveira (XXX.377.657-XX); Pedro dos Santos Batista Filho (XXX.939.357-XX); Peryassu da Silva Ribeiro de Souza Junior (XXX.416.117-XX); Peterson Tiago Galvao (XXX.561.524-XX); Pietro Musquine Panaro (XXX.487.117-XX); Priscila Carvalho da Conceicao de Queiroz (XXX.337.957-XX); Priscila Marques Ranquine (XXX.551.457-XX); Priscila Paiva da Silva (XXX.970.567-XX); Priscila da Costa Mendes de Souza (XXX.445.367-XX); Priscila dos Santos de Moura Souza (XXX.482.967-XX); Priscilla Aguiar de Araujo (XXX.328.357-XX); Rachel Fonseca da Silva (XXX.366.417-XX); Rachel de Lima Grynszpan (XXX.425.387-XX); Rachid Amado de Brito Montenegro (XXX.566.965-XX); Rafael Fernandes (XXX.637.487-XX); Rafael Nobrega da Silva (XXX.117.117-XX); Rafael Teixeira de Oliveira (XXX.202.967-XX); Rafaela Damasceno Carvalho (XXX.545.507-XX); Rafaele Barbosa dos Santos (XXX.790.737-XX); Raizza Fernandes da Costa (XXX.574.427-XX); Raphael Lira Guterman (XXX.441.097-XX); Raphaela Nunes de Lucena (XXX.782.017-XX); Raquel Souza Duarte (XXX.056.337-XX); Raquel Xavier dos Santos Valdez (XXX.764.927-XX); Rayane Messias Machado Moura (XXX.275.057-XX); Rebecca Rodrigues de Barros (XXX.132.317-XX); Regina Fernandes Dias (XXX.962.157-XX); Regina Scharf Reis (XXX.392.217-XX); Reginaldo Duarte Fulche (XXX.410.837-XX); Rejane Cristina Costa (XXX.855.687-XX); Renata Cristina da Silva (XXX.762.037-XX); Renata Lopes Saraiva (XXX.781.197-XX); Renata Maria Cesarino Valdetaro (XXX.145.677-XX); Renata Nascimento Silva Cabral Moreira (XXX.159.147-XX); Renata Pereira Esteves de Jesus (XXX.875.347-XX); Renata Silva Rodrigues de Alvarenga (XXX.905.667-XX); Renata da Silva Leite (XXX.742.377-XX); Renata de Fatima Campos da Silva (XXX.082.247-XX); Renata de Moura Cruz Quintanilha (XXX.014.227-XX); Renata de Souza Assuncao (XXX.882.077-XX); Reynaldo Moules de Almeida (XXX.999.107-XX); Rita de Cassia Costa Ribeiro (XXX.251.947-XX); Roberta Barros Xavier (XXX.373.397-XX); Roberta Machado Gomes (XXX.175.067-XX); Roberta Machado Lessa de Freitas (XXX.214.827-XX); Roberta Marra Coutinho (XXX.319.667-XX); Roberta Monteiro Nicodemos (XXX.715.787-XX); Roberta Vasconcellos Cavalcanti de Miranda (XXX.837.137-XX); Roberta da Silva Nunes Diniz (XXX.559.977-XX); Roberto Jefferson Amaro Lima (XXX.982.647-XX); Robson de Paula Souza (XXX.069.197-XX); Rodolfo Wanderson Torres de Vasconcelos (XXX.829.617-XX); Rodrigo Pernas Cunha (XXX.322.597-XX); Rogerio Rocha Ferreira (XXX.002.760-XX); Rogerio dos Reis Visconti (XXX.839.907-XX); Ronaldo Macedo de Moura (XXX.224.826-XX); Rosa Maria Barcelos Theodoro (XXX.152.307-XX); Rosana Conceicao da Silva (XXX.745.997-XX); Rosana Galvao de Lana (XXX.071.017-XX); Rosana Luciana da Silva (XXX.692.437-XX); Rosana Maria Angeli (XXX.664.427-XX); Rosana Soares Lopes (XXX.436.096-XX); Rosane de Carvalho Gama (XXX.238.507-XX); Rosangela Pessoa Peixoto (XXX.272.117-XX); Rosany Correa Dias (XXX.457.107-XX); Rose de Fatima Alexandre da Silva (XXX.339.687-XX); Rosemery Finamora dos Santos (XXX.723.297-XX); Rosilene da Silva Santos (XXX.941.957-XX); Rosimar de Moura Dias (XXX.042.867-XX); Rubia Gomes dos Santos Capucho (XXX.388.147-XX); Rubia Pinheiro de Lima Marinho (XXX.542.117-XX); Ruth Cristina Costa (XXX.979.107-XX); Sabrina da Rocha Ferraz (XXX.893.777-XX); Sallon Carneiro dos Santos (XXX.089.972-XX); Samuel Navarro Abreu (XXX.329.187-XX); Samuel de Lima Ribeiro (XXX.675.537-XX); Sandra Beatriz dos Santos Soares (XXX.491.477-XX); Sandra Coutinho Nunes (XXX.451.497-XX); Sandra Lopes de Lima (XXX.432.348-XX); Sandra Maria Leal Oliveira (XXX.243.877-XX); Sandra Ramos Teles (XXX.725.237-XX); Sandra Regina Rodrigues da Silva (XXX.183.157-XX); Sara Flora Teixeira da Silva (XXX.759.087-XX); Sara Maria de Almeida Chaves (XXX.285.567-XX); Sarah Hulliane Freitas Pinheiro de Paiva (XXX.295.554-XX); Saulo Pinto Nunes da Silva (XXX.871.067-XX); Savio Oliveira Grizza (XXX.912.040-XX); Scheyla Windson dos Santos Mattos Goulart (XXX.000.047-XX); Sergio Freitas de Oliveira (XXX.647.127-XX); Shalliny Keila Lerback Couto (XXX.448.311-XX); Sheila Gomes Leal Vasconcelos (XXX.363.497-XX); Sheila Machado de Oliveira Zacarias (XXX.499.247-XX); Shirley Andrade de Moraes (XXX.686.927-XX); Silvana Aparecida Ravani de Castro (XXX.098.037-XX); Silvana Damasceno Moreira (XXX.665.417-XX); Silvania Maria Dias Lopes (XXX.423.017-XX); Simone Alves de Freitas (XXX.154.437-XX); Simone Braga Cachapuz (XXX.533.727-XX); Simone Freiha (XXX.644.177-XX); Simone Maria da Silva (XXX.277.348-XX); Simone Ribeiro Leite Nunes (XXX.585.097-XX); Simone Tavares Carmo de Abreu (XXX.751.837-XX); Simone da Silva Correia Costa (XXX.443.607-XX); Simone de Souza Fernandes Alves (XXX.913.547-XX); Sonia Maria Barbosa Fernandes Santos (XXX.124.257-XX); Soraya da Costa Vieira (XXX.796.937-XX); Soraya de Freitas Botelho (XXX.720.247-XX); Stephanie Paula dos Santos Alves (XXX.686.547-XX); Suelen Teixeira de Faria Resende (XXX.956.642-XX); Sueli Torres de Oliveira (XXX.939.857-XX); Sueli de Barros Clarindo (XXX.880.987-XX); Suerda Maria Freitas Moreira (XXX.884.207-XX); Suzana Bianca da Paixao Vieira (XXX.501.217-XX); Sylvio Leite Monteiro Filho (XXX.438.547-XX); Tais Pessoa Gomes de Moura (XXX.131.857-XX); Taiz Rieger da Silva (XXX.071.247-XX); Talita Amaral Teixeira (XXX.869.957-XX); Talita da Silva Reis (XXX.530.287-XX); Tamara Rabello de Abreu (XXX.618.397-XX); Tamires Rodrigues Falcao (XXX.445.157-XX); Tamires dos Santos Oliveira (XXX.727.487-XX); Tamy Nunes Sequeira (XXX.881.507-XX); Tania Maria de Araujo Aguiar (XXX.370.617-XX); Tania da Costa Barros (XXX.746.507-XX); Tatiana Goncalves Wanderley (XXX.551.267-XX); Tatiana Guimaraes Gomes (XXX.738.827-XX); Tatiane Felix de Miranda (XXX.475.317-XX); Tatiane Ramos Silva (XXX.396.127-XX); Tatiane Sales Nascimento (XXX.405.785-XX); Tatiane Valiati de Lima (XXX.368.967-XX); Teresa Cristina Monteiro Pelagio da Cunha (XXX.995.547-XX); Teresa Cristina Rocha Violante Farias (XXX.452.177-XX); Tereza Cristina Amaral Pereira (XXX.301.217-XX); Thais Gomes de Souza (XXX.160.387-XX); Thais Lips de Oliveira Duarte (XXX.606.557-XX); Thais Salgado Monnerat (XXX.745.497-XX); Thais de Melo Francisco (XXX.482.221-XX); Thaissa Santos Monteiro (XXX.516.057-XX); Thalita Sousa Simoes (XXX.513.067-XX); Thayanne Girard Castilho (XXX.075.137-XX); Thayna Santos Monthay (XXX.325.207-XX); Thays Souza de Ornellas (XXX.224.317-XX); Thiago Ferreira Silva (XXX.294.427-XX); Thiago Soares da Cruz (XXX.440.527-XX); Thiago de Bellis (XXX.633.557-XX); Thunay Braz Muniz (XXX.901.637-XX); Tiago Eduardo dos Santos (XXX.289.597-XX); Tiago de Abreu Ramos (XXX.257.277-XX); Ubirajarbas Miranda Vinagre (XXX.389.627-XX); Valdete Gomes de Castro (XXX.793.117-XX); Valdilene Simoes Cardoso (XXX.885.325-XX); Valeria Albuquerque Maffra (XXX.677.437-XX); Valeria Oliveira da Silva (XXX.156.227-XX); Valeria Renata de Oliveira Cotta (XXX.780.097-XX); Valeria de Souza Pinto (XXX.411.607-XX); Valkiria da Silva Tavares (XXX.205.277-XX); Vanessa Alves da Silva (XXX.597.357-XX); Vanessa Cruz da Silva (XXX.556.147-XX); Vanessa Esteves Hang (XXX.939.167-XX); Vanessa Ferreira Tupinamba dos Santos (XXX.785.547-XX); Vanessa Oliveira Ossola da Cruz (XXX.170.017-XX); Vanessa da Silva Vieira Gregorio (XXX.529.136-XX); Vanessa de Oliveira Monteiro Neves (XXX.910.387-XX); Vanessa dos Santos Basilio de Andrade (XXX.238.177-XX); Vanessa dos Santos Pedroni (XXX.712.597-XX); Vania Regina Ribeiro de Oliveira (XXX.321.337-XX); Vanisia Maia da Silva (XXX.344.507-XX); Veronica Lopes da Silva (XXX.340.807-XX); Victor Pereira de Souza (XXX.002.997-XX); Vilma Nascimento da Silva (XXX.539.687-XX); Vinicius de Aguiar (XXX.194.457-XX); Virginia de Sa Varejao Brito (XXX.514.607-XX); Vitor Hugo Ovelheiro Cavaliere (XXX.416.467-XX); Vitor Pinheiro da Silva (XXX.548.197-XX); Vitoria Jabre Rocha Manso (XXX.229.617-XX); Viviane Mesquita da Silva (XXX.897.627-XX); Viviane Oliveira de Sousa (XXX.529.417-XX); Viviane Santos da Rocha (XXX.642.787-XX); Viviane Soares da Silva Titoneli (XXX.216.687-XX); Viviane dos Santos Rosa (XXX.551.487-XX); Viviane dos Santos Silva (XXX.721.267-XX); Weber Larcher Pimenta (XXX.388.577-XX); William da Silva Muniz (XXX.029.037-XX); Williana Graciele Pires Araujo (XXX.080.077-XX); Wilson da Costa Gomes Junior (XXX.296.597-XX); Wladimir Cirino da Silva (XXX.298.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.